Tribunal: TJPA
Processo: 0007746-07.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007746-07.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JANIO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 1.026, § 2º, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente municipal pelo atraso na entrega da infraestrutura em loteamento, mas afastando a condenação por danos materiais por ausência de comprovação. O Município alega omissão quanto à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por omissão, à ausência de nexo causal e culpa do ente público, bem como à ilegitimidade passiva. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto às teses de ausência de responsabilidade objetiva, de ilegitimidade passiva e de inexistência de nexo causal, de modo a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas, reconhecendo a sua legitimidade passiva e o dever de fiscalização das obras de infraestrutura no loteamento, mesmo diante da celebração de Termo de Compromisso com a empresa executora e da edição do Decreto nº 311/2014.

5. As alegações do embargante reiteram teses já devidamente analisadas, não configurando qualquer vício no julgado, mas apenas tentativa de modificar o conteúdo da decisão.

6. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Aplicação de Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

A. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

B. A reapresentação de argumentos já analisados configura caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

26ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/08/2025 a 11/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Parauapebas contra Acórdão (ID 26789199) que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente municipal frente a demora na entrega do imóvel e infraestrutura no loteamento, porém retificando e retirando a indenização por danos materiais, pela ausência de comprovação.

O Município de Parauapebas alega omissão frente a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por omissão, pela análise do nexo causal e da culpa do ente público, e, por fim, pela ilegitimidade passiva. (ID 27381144).

Transcorreu
in albis
o prazo para o embargado manifestar as contrarrazões. (ID 27654404).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pelo Município de Parauapebas,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando omissões na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

No caso em questão, cumpre destacar que
o Acórdão
(ID
26789199
) vergastado
enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos
,
embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante. Vejamos.

No aresto,
não há
omissões
,
pois fora comprovada a
legitimidade passiva e a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas
com os danos sofridos pelo autor, pois mesmo com o ente municipal passando as funções à empresa ré através de Termo de Compromisso (ID 14718176 – fl. 05) e do Decreto nº 311 de 07/04/2014
, era função do ente municipal exercer a fiscalização dos serviços de esgoto, sistema de drenagem e pavimentação asfáltica do loteamento
, gerando o atraso na entrega do imóvel ao embargado, mesmo após vária prolações do prazo de entrega.

Nessa senda, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios

dos embargos de declaração
, de acordo com o
art. 1026, §2º, CPC
, aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido,
fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório, conforme art. 1.026, §2º, CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2025